Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SÚMULA No 588 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação do réu, condenado por descumprimento de medida protetiva de urgência, requerendo a correção de suposta omissão relativa à inaplicabilidade da Súmula no 588 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a incidência da Súmula no 588 do STJ, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrenta expressamente a controvérsia sobre a inaplicabilidade da Súmula no 588 do STJ, ao afirmar que a substituição da pena é viável quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça, conforme interpretação a contrario sensu do referido enunciado.
4. O julgado fundamenta que, no caso concreto, a conduta descrita no art. 24-A da Lei Maria da Penha foi praticada sem violência ou grave ameaça, o que autoriza a aplicação do art. 44 do Código Penal.
5. Inexiste omissão, pois a questão suscitada foi devidamente analisada e decidida, não cabendo o reexame da matéria pela via estreita dos embargos declaratórios.
6. O inconformismo do embargante com o mérito da decisão não se confunde com vício passível de correção por embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 44; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão 1878473, 0701400-97.2023.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024, DJe 24.06.2024.